Tribunal: TJDFT
Processo: 0708054-55.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO VERIFICADA. TESES ENFRENTADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS E A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Considerando que o Juízo de origem analisou os pleitos formulados pela Defesa, decidindo de forma fundamentada, não se verifica o cerceamento de defesa alegado, nem qualquer prejuízo à parte, pelo que, rejeito a preliminar de nulidade de sentença.
2. As provas produzidas evidenciam não só a materialidade da conduta, mas também a autoria, e permitem concluir, sem dúvida, que o réu praticou o crime de perseguição em desfavor da adolescente. Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou mesmo, atipicidade da conduta.
3. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade, pois se trata de crime de perseguição contra adolescente, praticado dentro da instituição de ensino, onde se espera toda proteção ao estudante, e na presença dos colegas da vítima, o que aumentou ainda mais o constrangimento da estudante.
4. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.
5. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal, o que implica dizer que, além da reincidência e do montante da pena, também devem ser observados os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal. 6.1 Correta a fixação do regime inicial semiaberto com amparo no art. 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal, quer pela reincidência, quer pela valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da fixação da pena.
6. A reincidência também impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos termos do artigo 44 do Código Penal.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.